Tribunal: STF
Processo: ARE 1582369
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 1.276. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO. PRAZO DECADENCIAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO: DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Alagoas:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL, PARA DETERMINAR O RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE, ASSEGURADO O DIREITO À PARIDADE, COM A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS INDEVIDAMENTE SUPRIMIDAS. REDUÇÃO DECORRENTE DE SUPOSTA APLICAÇÃO INDEVIDA DO INSTITUTO DA PARIDADE. SEGURADO INSTITUIDOR FALECIDO EM 21/1/2006, APÓS A VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. REQUISITOS DA REGRA DE TRANSIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005 NÃO PREENCHIDOS. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVISÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, EM RAZÃO DO DECURSO DE MAIS DE 5 (CINCO) ANOS DESDE O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA PENSÃO POR MORTE. DIREITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE REVISAR OS PRÓPRIOS ATOS QUANDO EIVADOS DE VÍCIOS. EXEGESE DOS ENUNCIADOS SUMULARES 346 E 473 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NECESSIDADE DE OBSERVANCIA AO PRAZO DECADENCIAL DE 5 (CINCO) ANOS, RESSALVADA A COMPROVAÇÃO DE MA-FE DO BENEFICIÁRIO. INTELECÇÃO DOS ARTS. 53 E 54 DA LEI Nº 9.784/1999. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO NO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DO TEMA 445, PELA INCIDÊNCIA DO PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS PARA QUE O TRIBUNAL DE CONTAS PROCEDA AO JULGAMENTO DA LEGALIDADE DO ATO DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA, CONTADOS DA CHEGADA DO PROCESSO AO ÓRGÃO, FINDO O QUAL DEVERÁ O ATO SER REPUTADO COMO IMUTÁVEL PELO ÓRGÃO DE CONTROLE, INICIANDO-SE COM A HOMOLOGAÇÃO DO ATO CONCESSIVO O PRAZO DECADENCIAL PARA O EXERCÍCIO DA AUTOTUTELA PELA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ORIUNDA DO TRIBUNAL DE CONTAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONSOLIDADA NO SENTIDO DE QUE, NOS CASOS EM QUE A REVISÃO SE DÁ SEM DETERMINAÇÃO DA CORTE DE CONTAS, O PRAZO DECADENCIAL DE 5 (CINCO) ANOS PARA O EXERCÍCIO DA AUTOTUTELA INICIA-SE NA DATA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PENSÃO POR MORTE CONCEDIDA NO ANO DE 2006. REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO PELA ALAGOAS PREVIDÊNCIA NO ANO DE 2020, QUANDO JÁ ULTRAPASSADO, EM MUITO, O PRAZO DECADENCIAL PARA O EXERCICIO DA AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE MÁ-FÉ DA BENEFICIÁRIA APTA A AFASTAR A INCIDÈNCIA DO INSTITUTO DA DECADENCIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 839 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DESDE A DATA DE CADA DESCONTO, E DE JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA DESDE A CITAÇÃO EM 30/8/2021, COM INCIDÈNCIA ÚNICA DA TAXA SELIC APÓS A VIGÊNCIA DA EC 113/2021 EM 9/12/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NO ART. 85, § 3º, DO CPC. CONDENAÇÃO DA APELANTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, MAJORADOS, EM SEGUIDA, PARA 11% (ONZE POR CENTO) SOBRE A MESMA BASE DE CALCULO, A TÍTULO DE HONORÁRIOS RECURSAIS, NOS MOLDES DO ART. 85, § 1º, 2º, 3º, 1, 4º, 1, E 11, DO CPC, BEM COMO EM OBSERVANCIA A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ NO RESP Nº 1.573.573/RJ. PROCESSO SUJEITO À TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO, NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA DE VOTOS” (fls. 1-2, e-doc. 25).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 30).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XV do art. 37 da Constituição da República.



    Busca-se a reforma do acórdão recorrido, “reconhecendo expressamente que não tem aplicação, na hipótese, a decadência para utilizar o poder de autotutela, em face da inconstitucionalidade do recebimento da pensão com paridade, em violação ao texto constitucional, nos exatos termos do Tema 839 e Tema 1276 deste Corte Suprema” (fl. 11, e-doc. 33).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 36).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “o cerne da questão não reside na simples aplicação da Lei nº 9.784/9, mas sim na prevalência da supremacia constitucional e do poder-dever de autotutela da Administração (Art. 37, caput, CF) em face de uma situação flagrantemente inconstitucional consolidada no tempo” (fl. 4, e-doc. 38).



    Salienta que “a violação do art. 37, XV, da Constituição Federal deve ser acolhida, pois a proteção constitucional não se estende a valores pagos ao arrepio da lei ou da própria Constituição. A redução visou a adequar o benefício às regras constitucionais” (fl. 4, e-doc. 38).



    Assinala que “a análise da aplicação do Tema 1276, que se amolda perfeitamente à situação de erro procedimental no pagamento (reajuste indevido por paridade), não pode ser considerada ofensa reflexa, pois envolve a interpretação direta da ordem constitucional e dos limites do poder de autotutela em face da segurança jurídica, tema de Repercussão Geral expressamente suscitado” (fl. 6, e-doc. 38).



    Ressalta que “os argumentos do recurso extraordinário não foram devidamente considerados sob a perspectiva constitucional. Por tais razões, a decisão agravada merece reforma” (fl. 6, e-doc. 38).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo, para que se afaste “a premissa de ofensa reflexa e de reexame de fatos e provas” e que “esta Suprema Corte possa analisar o mérito da controvérsia, reconhecendo a violação direta aos preceitos constitucionais e aos Temas 839 e 1276 da Repercussão Geral” (fl. 6, e-doc. 38).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada referente à ausência de ofensa constitucional direta, por ter se tratar de matéria constitucional com repercussão geral reconhecida. 



    Superados os óbices da decisão agravada, de se concluir dever retornar o presente recurso ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



    6. É de se acolher a postulação recursal, de que “o Tema 1276, citado no Recurso Extraordinário, discute exatamente a possibilidade de supressão da vantagem pessoal de trato sucessivo (como os reajustes por paridade indevida) incorporada por erro da Administração há mais de cinco anos” (fl. 5, e-doc. 38).



    Na espécie vertente, a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Alagoas dirimiu a controvérsia sobre o revisão de irregularidades em pensão por morte de servidor público estadual, com os seguintes fundamentos:



    “(...) passo a analisar se, diante da observância da incidência irregular do instituto da paridade à pensão por morte percebida pela autora, poderia a Administração ter procedido à revisão do ato administrativo de concessão do benefício.



    (...) Não olvido que, em razão do poder de autotutela, a Administração Pública pode rever seus próprios atos quando eivados de vícios, pois deles não se originam direitos. O referido entendimento foi consolidado pelo Supremo Tribunal [Federal], na edição das súmulas nºs 346 e 473 (...).



    (...) Todavia, a despeito do poder-dever da Administração de rever seus próprios atos, tal atuação se sujeita ao prazo decadencial de 5 (cinco) anos, ressalvada a comprovação de ma-fé (...).



    (...) É oportuno salientar ainda que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do representativo de controvérsia do Tema 445, fixou tese repetitiva no sentido de que ‘em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da data da chegada do processo à respectiva Corte de Contas’.



    Restou delimitado no voto condutor que, embora os Tribunais de Contas não se sujeitem ao prazo decadencial do art. 54, possuem o prazo de cinco anos para julgar o ato de aposentadoria, contado da chegada do processo ao órgão, a partir do que o ato administrativo sob exame deverá ser reputado como imutável pelo órgão de controle, iniciando-se, com a homologação, o prazo decadencial para o exercício de autotutela pela Administração.



    (...) Sucede que, no caso dos autos, a Administração Pública procedeu à revisão do benefício previdenciário da autora, ora apelante, sem que houvesse qualquer determinação da Corte de Contas nesse sentido, razão pela qual, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve se considerar que a Administração detém o prazo de cinco anos, contados da edição do ato concessivo do benefício (...).



    (...) Dessa feita, considerando que a contagem do prazo decadencial de revisão se inicia com a percepção do primeiro pagamento, a Administração, quando impugnou a validade do ato, em sessão de janeiro de 2020, já havia decaído do seu direito de revisar o ato, uma vez que a apelada percebeu o primeiro pagamento da pensão por morte no ano de 2006, o que somente poderia ter ocorrido até o ano de 2011.



    (...) De mais a mais, não merece prosperar o argumento levantado pela apelante, no sentido de que não se aplica a decadência quando há evidente inconstitucionalidade. Explico.



    (...) Neste momento, cumpre-me realizar o distinguishing do precedente invocado pela apelante, a saber, o julgamento do Recurso Extraordinário nº 817.338, representativo de controvérsia do Tema 839, em relação ao caso concreto aqui discutido (...).



    (...) A ratio decidendi contida no julgamento do representativo de controvérsia do Tema 839 reside na possibilidade de revisão do ato de concessão de anistia política, nos moldes do art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias mesmo após o decurso do prazo decadencial de 5 (cinco) anos diante de inequívoca inconstitucionalidade do ato de concessão. 



    (...) Assim, a tese firmada em tal Tema pelo STF e posteriormente aplicada pelo STJ em casos análogos tem sua aplicabilidade restrita à revisão das anistias concedidas a cabos da Aeronáutica com base na Portaria nº 1.104/1964, o que, por óbvio, não é o caso dos autos.



    (...) Desta feita, no caso em tela, entendo que houve a decadência do exercício do direito de autotutela, até porque, no curso do processo administrativo instaurado, não se constatou má-fé da beneficiária, de modo que a medida de império é a restituição do status quo ante” (fls. 8-11, e-doc. 25).



    Em 22.9.2023, no julgamento virtual do Recurso Extraordinário n. 1.419.890-RG, Relator o Ministro Nunes Marques, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional referente à “possibilidade de, em decorrência da autotutela administrativa, efetivar-se a supressão de vantagem pessoal, de trato sucessivo, incorporada por erro da Administração aos proventos de servidora pública há mais de cinco anos” (Tema 1.276). O julgado tem a seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário. Representativo da controvérsia. Direito constitucional e administrativo. Autotutela administrativa. Erro da Administração. Revisão de proventos de servidor público. Relação de trato sucessivo. Prazo decadencial. Termo inicial. Art. 54 da Lei 9.784/1999. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida. 1. Possui índole constitucional e repercussão geral a controvérsia relativa ao exercício da autotutela administrativa para a supressão de vantagem pessoal, de trato sucessivo, incorporada aos proventos de servidora pública há mais de cinco anos, por erro da Administração, tendo em conta a garantia de irredutibilidade dos vencimentos e os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. 2. Repercussão geral reconhecida” (Plenário, Dje 29.9.2023).



    Na manifestação da Presidência deste Supremo Tribunal sobre a existência de repercussão geral, a Ministra Rosa Weber assim delimitou o alcance do Tema 1.276:



    “Anoto, desde logo, que a presente discussão jurídica não se confunde com o objeto do RE 636.553/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes , submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 445), no qual se questiona a incidência do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 para a administração anular ato de concessão de aposentadoria (...).



    Reitero, portanto, que o tema veiculado no presente recurso extraordinário não diz com as temáticas versadas no âmbito do RE 636.553/RS/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, pois em discussão, neste apelo extremo, a possibilidade de, em decorrência da autotutela administrativa, efetivar-se a supressão de vantagem pessoal, de trato sucessivo, incorporada por erro da Administração aos proventos de servidora pública há mais de cinco anos. 



    Em diversas oportunidades, esta Suprema Corte tem se deparado com controvérsias em que se busca conciliar a autotutela administrativa e os princípios da segurança jurídica e confiança legítima. Destaco o enunciado da Súmula 473/STF, segundo o qual a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. 



    Nessa mesma linha, esta Suprema Corte, ao julgamento do RE 817.338/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 839), o Supremo Tribunal Federal analisou questão atinente à possibilidade de ato administrativo ser anulado pela Administração Pública, evidenciada violação direta ao texto constitucional, mesmo quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei 9.784/1999. Fixou a seguinte tese: 



    ‘No exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.’



    Mais recentemente, essa Suprema Corte, ao julgamento do RE 1.283.360/AC, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu a repercussão geral da controvérsia relativa à possibilidade de instituição de vantagem pessoal nominalmente identificada – VPNI, por decisão judicial, em favor de servidor público, a fim de conciliar o exercício da autotutela administrativa com os princípios da proteção da confiança e da irredutibilidade de vencimentos, após longo período de interpretação inconstitucional da forma de cálculo de vantagem remuneratória (Tema 1.145). 



    Inegável, portanto, a presença de questão constitucional, pois em discussão a interpretação de dispositivos da Constituição da República, considerada a garantia da irredutibilidade de vencimentos, princípios como o da segurança jurídica e da confiança legítima e da autotutela administrativa” (Plenário, DJe 29.9.2023).



    Ministros do Supremo Tribunal Federal têm determinado a devolução de processos à origem com base no Tema 1.250 da repercussão geral, como por exemplo: RE n. 1.567.001-ED/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 14.10.2025; RE n. 1.419.890/RS, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 11.9.2025; ARE n. 1.459.100/PR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 8.8.2025; e ARE n. 1.555.788/SP, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 1º.7.2025).



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    7. Este Supremo Tribunal fixou entendimento pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).



    8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para admitir o recurso extraordinário, observando-se quanto a este os arts. 1.036 e 1.040 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com a baixa imediata.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora